Tribunal: TJDFT
Processo: 0022326-26.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0022326-26.2016.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MARIA CRISTINA MIRON EXECUTADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL Chamo o feito à ordem. Trata-se de cumprimento de sentença referente a acordão proferido em mandado de segurança. No primeiro julgamento colegiado, o TJDFT denegou a segurança, mas, ao apreciar o recurso ordinário, o STJ deu-lhe parcial provimento, nos seguintes termos: “Ante o exposto, dou provimento em parte ao recurso para reconhecer o direito líquido e certo da impetrante ao recebimento da complementação salarial de que cuida o art. 3o da Lei distrital n. 379/1992, na forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, nos termos do art. 14 da Lei distrital n. 3.351/2004, desde a data da impetração”. Desde o protocolo da petição inicial, a impetrante afirma que o valor mensal devido, a título de VPNI, seria de R$ 618,26, com base no cálculo ID 21739267. O pedido foi formulado nos seguintes termos: “(...) a concessão da segurança para determinar o pagamento da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada, conforme prevista na Lei 3.351/2004, no valor mensal demonstrado de R$ 618,26, resultante da transformação da complementação salarial decorrente da diferença ocasionada pela lei 3.320, de 18 de fevereiro de 2004, assegurada pela Lei 379/92, observando-se a jornada de trabalho, com os acréscimos proporcionais.” A autoridade coatora, na fase de conhecimento, limitou-se a dizer que não havia direito à VPNI, juntando um cálculo cujo resultado foi negativo (ID 21739259). A impetrante, no pedido de cumprimento de sentença, repete o valor antes referido: “c) expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, conforme o caso, em favor da Requerente e do seu patrono para quitação do quantum debeatur, na forma prevista pela Constituição Federal; d) expedição de Mandado ã Secretaria de Estado de Saúde do DISTRITO FEDERAL, determinando incorporação aos proventos de aposentadoria MARIA CRISTINA MIRON da parcela relativa à Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada VPNI), no valor de R$618,26 (seiscentos e dezoito reais e vinte e seis centavos), a partir de 25 de janeiro de 2021, conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso em Mandado de Segurança 54.477/DF (2017/0153991-3)”. Em sua impugnação, o Distrito Federal afirma que já paga a gratificação referida e que, caso assim não se entenda, o valor da VPNI seria de R$ 205,02, com base no seguinte argumento: “No cálculo da VPNI devida, página 72 do SAJ, a parte autora calculou a diferença entre os anexos da Carreira de Administração Pública (Lei 3.172/2003) e a da Carreira de Assistência Pública à Saúde (Lei 3.320/2004), enquanto o correto seria a diferença entre o primeiro e os anexos da Carreira de Assistência Pública a Saúde da mesma Lei 3.172/2003”. Está claro, assim, que o título judicial não é líquido, dependendo de esclarecimentos quanto à legislação aplicável e à metodologia adotada por cada uma das partes para alcançar valores tão díspares. Ratifico, quanto ao primeiro argumento do devedor, que à impetrante foi garantido o direito ao recebimento da complementação salarial de que cuida o art. 3o da Lei Distrital n. 379/1992, na forma de VPNI, nos termos do art. 14 da Lei Distrital n. 3.351/2004. Incorreto, assim, afirmar que a gratificação objeto do pedido já vem sendo paga, pois no contracheque consta a inclusão somente da Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária – GAV, prevista no art. 13 da Lei no 3.351/04. Determino, portanto, que promova a impetrante a respectiva liquidação por arbitramento, nos termos do art. 510/CPC. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator